Tribunal: TJSP
Processo: 0002300-81.2019.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0002300-81.2019.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
CARGILLPREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002300-81.2019.8.26.0223/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 002300-81.2019.8.26.0223/50000
Embargante: Carlos Roberto dos Santos
Embargada: CargillPrev Sociedade de Previdência Privada Complementar
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33150)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil
Decisão clara e
objetiva.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/02)
opostos por CARLOS ROBERTO DOS SANTOS contra v. acórdão (fls. 300/304
dos autos em apenso) que, por votação unânime, não conheceu do recurso de
apelação interposto em face de CARGILLPREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA COMPLEMENTAR.
O embargante afirma que o recurso deve ser
conhecido. Diz que a r. decisão atacada tem natureza de sentença, pois acolheu
a impugnação e homologou os cálculos apresentados pela embargada. Postula o
acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a
respeito das razões que levaram este Desembargador não conhecer do recurso
interposto pelo embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002300-81.2019.8.26.0223/50000 -Voto no
3
Constou expressamente do acórdão:
Trata-se de originalmente de ação movida pelo
apelante em face das apeladas (autos no 4000890-27.2013.8.26.0223),
julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo a quo (fls. 15/18), ora
em face de cumprimento de sentença, autuado de forma autônoma.
As
apeladas
apresentaram
impugnação
ao
cumprimento de sentença, acolhida pelo MM. Juízo a quo.
Desta decisão o apelante interpôs o presente recurso
de apelação, que não deve ser conhecido, por se tratar de via
inadequada.
A apelação é o recurso cabível da sentença, que, nos
termos do parágrafo 1o, do artigo 203, do Código de Processo Civil, “é
o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts.
485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem
como extingue a execução.”
A decisão da qual se pretende apelar acolheu a
impugnação apresentada ao cumprimento de sentença. Significa dizer
que a decisão não extinguiu a execução, que deve prosseguir em seus
ulteriores termos.
Sendo assim, o pronunciamento jurisdicional cuja
reforma se persegue tem natureza de decisão interlocutória,
desafiando impugnação por meio do recurso de agravo de instrumento,
nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
A interposição do recurso de apelação na hipótese
configura erro e consequentemente não há como se aplicar o princípio
da fungibilidade dos recursos, até porque, o trâmite do agravo na
modalidade de instrumento é diferenciado, exigindo instrumento e
interposição diretamente perante este E. Tribunal de Justiça, o que
inviabiliza qualquer providência de aproveitamento do ato praticado
pelo apelante”.
Repiso: a impugnação foi acolhida para reconhecer o
excesso de execução. O cumprimento de sentença prosseguirá.
Assim, concluiu o v. acórdão: “Inadequado o meio
utilizado, falta interesse recursal ao apelante”.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em que
tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles repisada, o
que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002300-81.2019.8.26.0223/50000 -Voto no
4
identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator